Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. CABIMENTO. EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu o pedido de restrição do veículo no sistema Renajud
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento (ou não) de registro de restrição à circulação e transferência do veículo objeto do contrato de financiamento.
III. Razões de decidir.
3. A restrição via sistema Renajud permite a efetivação de decisões judiciais sobre veículos, garantindo a satisfação de dívidas e o cumprimento de obrigações legais.
4. Em análise prefacial, a medida pretendida pelo recorrente guarda pertinência com o adimplemento da obrigação.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A restrição via sistema Renajud permite a efetivação de decisões judiciais sobre veículos, garantindo a satisfação de dívidas e o cumprimento de obrigações legais.”